Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA REITERADA VIA SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. TRINTA DIAS. RAZOABILIDADE. SNIPER. VIABILIDADE. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento de pesquisa via sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, e consulta da plataforma Sniper para localização de bens penhoráveis do devedor.
2. Fatos relevantes. (i) fase de cumprimento de sentença iniciada em junho de 2021; (ii) a exequente busca o recebimento de R$8.603,82 (atualizado em 09.05.2024); (iii) a última pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud foi realizada há mais de três anos.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável a pesquisa, por meio dos sistemas judiciais informatizados (Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e Sniper) para a localização de bens penhoráveis em nome da parte executada.
III. Razões de decidir
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789).
5. É imprescindível assegurar a implementação de medidas constritivas que garantam a satisfação do débito, de modo que as decisões judiciais que o reconheçam não se limitem a meras declarações, sem efeitos práticos (CPC, art. 4o).
6. O pedido para renovação da diligência (Sisbajud, modalidade reiterada – “teimosinha”) se mostra razoável, em razão do lapso temporal de três anos da última pesquisa realizada. A medida, no entanto, fica limitada ao período de trinta dias, com o termo inicial a encargo da parte agravante. No ponto, decisão reformada.
7. Reputa-se razoável a utilização da plataforma Sniper, em observância aos princípios da cooperação e predominância do interesse do exequente, ressalvados os casos de escolha do meio menos gravoso ao executado (CPC, art. 805), como última medida à satisfação do crédito. No ponto, decisão reformada.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o, 797, 789 e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, acórdão 1898149, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe. 06.08.2024; TJDFT, acórdão 1904709, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 23.08.2024; TJDFT, acórdão 1893175, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 07.08.2024; TJDFT, acórdão 1899285, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe. 16.08.2024.